Tribunal: STF
Processo: Rcl 49777
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo AIRR 1000748-67.2018.5.02.0401, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas elencados. 



    Sustenta, ainda, que “in casu, não há qualquer prova de que a Municipalidade tinha conhecimento dos atos ilícitos praticados pela organização social, bem como, não restou demonstrado que deixou de fiscalizar o contrato de gestão. A condenação do ente público, portanto, decorreu de mera presunção de culpa, o que é vedado pela lei e pela jurisprudência do STF” (pág. 6 da petição inicial). 



    Ao final, requer: 



    “[...] 



    iii. seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para cassar o Acórdão da Sexta Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº TST-AIRR-1000748- 67.2018.5.02.0401 (Reclamação Trabalhista), pois manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; [...]" (págs. 7-8 da inicial).



    Em 20/10/2021, deferi a liminar, determinei a citação da beneficiária e a requisição de informações (documento eletrônico 10). 



    As informações foram prestadas (documentos eletrônicos 15, 18 e 20). 



    Devidamente citada (documento eletrônico 21), a beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 22). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Importante anotar, no ponto, que o STF não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG / DF. 



    Por sua vez, o Tribunal reclamado entendeu que o reclamante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato administrativo, sob os seguintes fundamentos: 



    “A responsabilidade subsidiária do ente público, tratada na súmula, diz respeito à hipótese de terceirização lícita, e não de terceirização ilícita. A responsabilidade subsidiária a que se refere a súmula é aquela na qual o ente público figura na relação jurídica como tomador de serviços, e não como empregador. Nos termos da súmula, a culpa do ente público, quando reconhecida, não é automática e não decorre do mero inadimplemento da empregadora. É dizer: quando reconhecida, a culpa é subjetiva (e não objetiva). A culpa do ente público é reconhecida quando ocorre o descumprimento dos deveres (e não da faculdade) previstos na Lei nº 8.666/93, a qual exige a escolha de empresa prestadora de serviços idônea e a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais pela empregadora. A Súmula nº 331, V, do TST cita “especialmente” (e não exclusivamente) a fiscalização, com a finalidade de sinalizar que pode haver caso em que seja demonstrada a irregularidade na licitação (ou na dispensa de licitação), o que também permite o reconhecimento da culpa do ente público. 



    […]



    Nos debates no julgamento do RE nº 760.931, o Pleno do STF deixou claro que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, veda a transferência automática, objetiva, sistemática, e não a transferência fundada na culpa do ente público. 



    […]



    Não havendo tese vinculante do STF sobre a distribuição do ônus da prova, matéria de natureza infraconstitucional, a Sexta Turma do TST retomou a partir da Sessão de 06/11/2019 seu posicionamento originário de que é do ente público o ônus de provar o cumprimento das normas da Lei nº 8.666/1993, ante a sua melhor aptidão para se desincumbir do encargo processual, pois é seu o dever legal de guardar as provas pertinentes, as quais podem ser exigidas tanto na esfera judicial quanto pelos órgãos de fiscalização (a exemplo de tribunais de contas). 



    […]



    A SBDI-1 do TST, a qual uniformiza o entendimento das Turmas, também concluiu que é do ente público o ônus da prova na matéria relativa à responsabilidade subsidiária (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Ministro Claudio Brandão, DEJT 22/5/2020). 



    No caso concreto, os fundamentos pelos quais foi reconhecida a responsabilidade subsidiária demonstram que o TRT concluiu pela culpa in vigilando em razão da falta de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova” (págs. 11-45 do documento eletrônico 7, grifos no original). 



    Assim, constato que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de forma automática, sem a efetiva comprovação da culpa. 



    Ocorre que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Direito do Trabalho. 



    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 



    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 



    2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Portanto, na hipótese dos autos, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF - Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator